Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇO do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700370-51.2019.8.07.0017, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens, nos seguintes termos:

[...] Indefiro o pedido de ID 95658491, no tocante à pesquisa de endereços para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens.

Isso porque é notório que não cabe à função judicante diligenciar com o objetivo de localizar o endereço de réu, sendo tal função incumbência do autor, que não pode ser transferida para a instância judicante.

Ademais, embora exista aplicação subsidiária do CPC no Juizado Especial, é fato que o único rito previsto na Lei n.o 9.099/95 é sumaríssimo, não se apresentando possível, nem permitida, a prática de outros atos processuais não previstos expressamente na Lei Especial.

Ressalto que a escolha do Juizado é uma faculdade ao Autor, ou seja, cabe a ele optar entre o Juizado e a Justiça tradicional para melhor atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados Especiais, o autor estará também optando pela inviabilidade de deferimento de medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei n.o 9.099/95.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 2 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que apresentou todas as informações que detinha para que o agravado fosse intimado. Todavia, a intimação somente não ocorreu porque o oficial de justiça deixou de promover a intimação dentro de um período razoável, o que ensejou lapso temporal para que o executado se mudasse sem deixar informações sobre seu paradeiro.

3. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que o juízo de origem “proceda na pesquisa no sistema do INFOSEG, TRE/DF, DETRAN/DF, ou outros similares, os dados do agravado ROBERT DA SILVA LEITE”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.

4. A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante para pesquisa do endereço do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) e intimou o credor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

5. No caso específico, constata-se que foram esgotadas as diligências possíveis do credor na busca do endereço do executado. Assim, cabível o deferimento do pedido de consulta de endereços nos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil).

6. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Se a requerente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do requerido, torna-se cabível a consulta junto aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1349280, 07073754420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Lado outro, ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, solicitadas pelo exequente, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.

8. Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão ID 27093763 e determinar a consulta aos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário para o fim de localização do atual endereço do agravado ROBERT DA SILVA LEITE.

9. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.